Tribunal: TJDFT
Processo: 0736070-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736070-03.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAIKSON GOMES DE FREITAS FILHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MAIKSON GOMES DE FREITAS FILHO contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. O Impetrante sustenta (i) que se inscreveu no exame de ordem unificado número 38 da Ordem dos Advogados do Brasil, porém não teve condições financeiras de pagar a taxa durante o período indicado no edital; (ii) que buscou atualizar o boleto bancário em sites de bancos que oferecem esse serviço, contudo não foi possível por falta de condições oferecidas pelo Conselho Federal da OAB; (iii) que a partir de 2017, em razão do Projeto de Lei 9.458/2017, os bancos, de maneira gradual, passaram a ser obrigados a aceitar o pagamento de boletos vencidos; e (iv) que houve violação do direito líquido e certo à educação e à prática de atividade intelectual, pela autoridade coatora, ao não oferecer pagamento de boleto de taxa de inscrição de forma extemporânea, impedindo a realização do exame da OAB por candidato inscrito. Conclui que o risco de dano ou ineficácia da medida decorre da possibilidade do Impetrante não poder realizar o exame, cuja aplicação da segunda fase já está prevista para o dia 10 de setembro de 2023. Requer a concessão de liminar “para autorizar o Impetrante a realizar o Exame da Ordem Unificado número 38 e, subsidiariamente, para autorizar o pagamento da taxa de inscrição de maneira extemporânea e consequentemente a permissão para realizar o Exame da Ordem Unificado número 38.” É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao Impetrante. A autoridade coatora indicada pelo Impetrante (PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL) não está compreendida no rol das autoridades sujeitas, para efeito de mandado de segurança, à competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, presente o disposto no artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Na esteira desse regramento legal, dispõe, na mesma linha, o artigo 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: [...] c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” Avulta, pois, a incompetência deste Tribunal de Justiça para o julgamento do presente Mandado de Segurança. O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, no desempenho de suas atribuições, exerce atividade delegada federal e por isso está sujeito, para o fim de mandado de segurança, à competência da Justiça Federal, presente o disposto no artigo 109, VIII, da Constituição Federal, e no artigo 44, incisos I e II, da Lei 8.906/1994. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DE SUBSEÇÃO DA OAB. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. Em regra, a competência para o processamento do mandado de segurança é identificada perquirindo-se a natureza da autoridade impetrada. Se for autoridade federal, a competência será da Justiça Federal; se estadual, do Poder Judiciário estadual. 2. Há situações em que a autoridade apontada como coatora exerce funções em entidades que, ou são de direito privado, ou não integramos quadros da administração pública direta ou indireta. No caso da OAB, o STF entende que se trata de um serviço público independente, categoria única no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 3. Nesse contexto, a natureza da pessoa jurídica não será o elemento chave para a identificação da competência para o processamento do mandado de segurança. O que deverá ser observado, nessas situações, é a origem da função que foi delegada à autoridade. 4. As funções atribuídas à OAB pelo art. 44, I e II, da Lei n. 8.906/94 possuem natureza federal. Não há como conceber que a defesa do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Fundamentais, a regulação da atividade profissional dos advogados, dentre outras, constituam atribuições delegadas pelos Estados Membros. 5. Portanto, o presidente da seccional da OAB exerce função delegada federal, motivo pelo qual a competência para o julgamento do mandado de segurança contra ele impetrado é da Justiça Federal. Precedente: (EREsp 235.723/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, Corte Especial, julgado em 23.10.2003, DJ 16.8.2004, p. 118.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1255052 AP, 2a T., Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/11/2012)” Ante a incompetência originária desta Corte de Justiça, indefiro a petição inicial, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2023; JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator